Tribunal: STF
Processo: RE 1477199
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Jockey Club Brasileiro, ora agravado, mediante a Petição 13.681/2025–STF, requer:



    [...] a retirada do processo da pauta de julgamento prevista para ocorrer entre os dias 14/02/2025 e 21/02/2025, bem como a devolução do prazo para interpor Agravo Interno e/ou apresentar Contrarrazões ao Agravo Interno do Município do Rio de Janeiro (doc. 67, p. 1).  



    Alega, ainda, que “[...] a Requerente também não foi intimada para interpor recurso cabível contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, resultando em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório” (doc. 67, p. 2).



    Em 5/11/2024, neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Jockey Club Brasileiro (doc. 50). Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pelo Jockey Club Brasileiro (doc. 56), os quais foram rejeitados em 5/2/2025 (doc. 66).



    Com relação ao recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, neguei seguimento ao recurso em 6/11/2024 (doc. 52). Dessa decisão foi interposto este agravo regimental pelo ente municipal (doc. 60), cujo julgamento em ambiente virtual foi pautado, com início agendado para o dia 14/2/2025.



    É o relatório necessário. Decido.



    No caso, não identifico motivos capazes de justificar a retirada do processo (RE 1.477.199 AgR/RJ) da pauta de julgamento com início agendado para o dia 14/2/2025. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, em obediência ao princípio da razoável duração do processo e por não se verificar prejuízo à parte agravada (art. 6° c/c art. 9° do Código de Processo Civil), é dispensável a intimação para apresentação de contrarrazões, quando o voto proferido no julgamento do recurso interposto é pela manutenção da decisão recorrida. Nessa linha, destaco os seguintes julgados: RE 1.476.622 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/4/2024; ARE 999.021 ED-AgR-ED/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/2/2018; Rcl 27.893 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/2/2018; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/6/2021.



    Além disso, esclareço que a decisão na qual rejeitei os embargos de declaração opostos pelo Jockey Club Brasileiro (RE 1.477.199 ED/RJ) foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 6/2/2025 e aguarda o decurso do prazo recursal.



    Posto isso, indefiro os pedidos formulados. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator